Tribunal: TJDFT
Processo: 0727153-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos etc. Mediante análise dos autos do cumprimento de sentença subjacente, apreende-se que, ante ao pagamento realizado pelo Distrito Federal, o juízo de origem declarada satisfeita a obrigação de pagar, colocando termo ao executivo. O pagamento no âmbito do cumprimento de sentença do qual emergira o provimento aqui recorrido repercute, como é cediço, nos agravos formulados nestes autos, deixando-os carentes de objeto, prejudicando-os, uma vez que, a decisão que declarara satisfeita a obrigação, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, não preclusas, ressalve-se. Destarte, digam os agravantes, em 5 (cinco) dias, sobre o havido e se persiste seu interesse no exame dos inconformismos, nomeadamente porque inviável, defronte a ocorrência da satisfação do extintivo, se debater a subsistência de crédito remanescente, porquanto esse debate deverá ser instaurado, agora, em ambiente recursal próprio. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator